Tribunal: TJDFT
Processo: 0714886-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. BOA-FÉ DO BANCO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), sendo objetiva a responsabilidade destas por eventuais defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC).
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
3. É direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos em juízo, inclusive mediante inversão do ônus da prova, a seu favor, quando verossímil a alegação (art. 6o, VIII, do CDC). Assim, afirmada pelo consumidor a fraude na contratação de empréstimo consignado junto à instituição financeira, cabe a esta o ônus de provar a legitimidade da avença, à míngua do que deve ser reconhecida a inexistência/nulidade do negócio jurídico, em virtude da ausência de manifestação de vontade nesse sentido.
4. O desconto indevido de valores em prejuízo do consumidor impõe a repetição do indébito. Embora a forma dobrada, prevista no parágrafo único, do art. 42, do CDC, dispense a análise do elemento volitivo, apenas terá cabimento quando restar configurada conduta da instituição financeira contrária à boa-fé objetiva, o que não se verifica na hipótese em que a fraude haja decorrido da atuação de terceiros.
5. Eventuais transtornos experimentados pelo consumidor, decorrentes de fraude em operações bancárias, não têm, por si sós, o condão de lesar direito da personalidade. Assim, ausentes, entre outras, situações como cobranças vexatórias e negativação do nome da parte, não há que se falar em dano moral. De igual modo, improcede pedido de compensação a esse título, quando inexistentes peculiaridades que demonstrem o transpasse da linha do mero dissabor.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.